Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710695-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA REBECA ARAUJO LIBERATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal noticia a perda do objeto recursal em ID 57852202. Sendo assim, intime-se a agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de abril de 2024 14:47:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador